Tribunal: TJBA
Processo: 8042678-02.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042678-02.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLEDELMAR PEREIRA NEVES Advogado(s): EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR MEIO DIGITAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral, reconhecendo a existência de relação contratual válida e a legitimidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. O apelante sustenta a ausência de prova idônea da contratação e requer a exclusão do apontamento negativo e a condenação em danos morais, ou, subsidiariamente, apenas a declaração de inexistência do débito. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação suficiente da contratação do cartão de crédito por meio digital, apta a justificar a cobrança e a negativação do nome do autor; (ii) definir se a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes caracteriza ato ilícito indenizável por dano moral. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é afastada, pois o apelante impugna diretamente os fundamentos da sentença ao questionar a validade dos documentos apresentados pela ré e a inexistência de contrato idôneo. A contratação do cartão de crédito foi realizada por meio digital, com envio de documentos e validação biométrica, sendo desnecessária a existência de contrato físico assinado, conforme entendimento consolidado. A existência da relação contratual é confirmada por farta documentação, que demonstra não apenas a contratação, mas também a utilização do crédito e pagamentos realizados, corroborando a regularidade da cobrança. Incumbe ao autor o ônus de provar a quitação da dívida, o que não foi feito, sendo insuficiente a simples negativa da relação jurídica frente às provas constantes nos autos. A inscrição do nome do autor em cadastro restritivo de crédito decorre do inadimplemento e configura exercício regular de direito pela ré, inexistindo ilicitude a ensejar indenização por danos morais. A jurisprudência dominante afasta o dever de indenizar quando demonstrada a contratação e a inadimplência. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8042678-02.2025.8.05.0001, em que figuram, como apelante, CLEDELMAR PEREIRA NEVES, e, como apelada, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a sentença, nos termos do voto do Relator. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)